Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-21.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-21.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

APELADO: GENESIO COSTA DIAS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos por Banco Bradesco S.A. e SP Gestão de Negócios Ltda. contra sentença que declarou a inexistência de contrato, determinou a suspensão dos débitos, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e à devolução em dobro dos valores indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva das rés, a existência de falha na prestação do serviço e a manutenção das condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva é afastada, pois há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

O interesse de agir é evidente, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo (art. 5º, XXXV, CF).

A ausência de contrato e de prova de autorização dos descontos demonstra falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva dos réus (art. 14, CDC).

Os descontos indevidos em conta de natureza alimentar configuram dano moral presumido, fixado de forma proporcional em R$ 10.000,00.

A restituição em dobro é cabível, diante da violação à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

Instituição financeira e empresa beneficiária respondem solidariamente por descontos indevidos em conta bancária.

Dano moral é presumido em caso de débito não autorizado em verba alimentar.

Devolução em dobro é devida diante da violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, ApCiv nº 0003449-94.2023.8.17.3110; TJ-SE, ApCiv nº 0001296-57.2023.8.25.0009; TJ-BA, ApCiv nº 8027825-56.2023.8.05.0001; TJ-BA, ApCiv nº 8001087-08.2023.8.05.0138.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões

Cíveis
de n.º
8000864-21.2024.8.05.0138
da Comarca da
Jaguaquara
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO BRADESCO S/A

e
SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
e
GENESIO COSTA DIAS
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA